Tribunal: TJBA
Processo: 8082423-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082423-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: DAYSE SANTOS DE CARVALHO CORREIA e outros

Advogado(s)
:
ALINE SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBESIDADE MÓRBIDA. CRIANÇA PORTADORA DE SÍNDROME DE DONW. INTERNAMENTO EM SPA. NEGATIVA DA EMPRESA DE SEGURO-SAÚDE: INJURIDICIDADE. RESTRIÇÃO CONTRATUAL A TRATAMENTO CLÍNICO OU CIRÚRGICO COM FINALIDADE ESTÉTICA QUE NÃO SE ADAPTA AO DA INTERNAÇÃO POR OBESIDADE MÓRBIDA. ART. 47 DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. MOLÉSTIA CATALOGADA PELA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. INCLUSÃO NA COBERTURA DE SEGURO SAÚDE. NÃO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
,

de Salvador, em que figuram como apelante,
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
, e, como apelados,

DAYSE SANTOS DE CARVALHO CORREIA e outros
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora